Tribunal: TJDFT
Processo: 0710898-15.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. OMISSÃO LEGISLATIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE INJUNÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Remessa Necessária contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que seja concedida aposentadoria especial por deficiência física no grau moderado à servidora distrital, sob Regime Próprio de Previdência Social — RPPS, nos termos da Lei Complementar no 142/2013, com a devolução das contribuições que excederam o tempo de contribuição de 24 (vinte e quatro) anos.
2. O artigo 4o da Lei Complementar no 769/2008 estabelece ser atribuição do IPREV o pagamento do benefício, mas não a sua concessão ou revisão. Assim, a concessão de aposentadoria especial à autora, objeto da presente ação, trata-se de ato a ser praticado pelo Distrito Federal, advindo daí a sua legitimidade.
3. Não há se falar em ausência de interesse de agi, por inadequação da via eleita, diante da necessidade de prévio requerimento administrativo, porquanto a própria Administração informa a impossibilidade de concessão de aposentadoria especial em razão da omissão legislativa, o que torna inútil tal providência.
4. Não há determinação constitucional ou judicial para que se aplique a Lei Complementar no 142/2013, que trata da aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social — RGPS, aos servidores do Distrito Federal com Regime Próprio de Previdência.
5. Não se pode olvidar estar o ente distrital sujeito ao princípio da legalidade estrita. E tanto a Constituição Federal (artigo 40, § 4o-A) como a Lei Complementar Distrital no 769/2008 (artigo 40, inciso III) exigem a edição de lei complementar, atualmente de competência distrital, para a concessão de aposentadoria especial aos portadores de deficiência, a qual ainda não foi editada.
6. A requerente não busca com a presente ação tão somente a integração analógica de uma lacuna legislativa, mas sim a própria regulamentação da matéria, o que impõe o ajuizamento prévio de medidas buscando evitar os efeitos negativos da omissão legislativa — mandado de injunção ou ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Todavia, não há notícias nos autos de ter a autora buscado tais medidas.
7. Remessa conhecida e provida. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.